Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719183-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO BOUVIER DO NASCIMENTO SILVA, ANA LUISA ALVARO DA GRAÇA RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Em que pesem os argumentos dos recorrentes na petição de Id. 64123683, razão não lhes assiste. Conforme devidamente comprovado pela certidão de Id. 64129231 e comprovantes Ids. 64129238 e 64129240, as publicações das referidas decisões foram realizadas em nome da advogada Caroline Perin, constituída pela procuração de Id. 62113179. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito